Tribunal: CARF
Processo: 10920.727002/2019-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.727002/2019-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.781 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
ACTTIVITA SERVIÇOS CONTÁBEIS SOCIEDADE SIMPLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 107-002.017,
proferido pela 3a Turma da DRJ07, de 24 de setembro de 2020, julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo o Termo de Exclusão do Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.727002/2019-30
Fl. 4215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727002/2019-30

Por bem relatar os fatos, adoto relatório do acórdão de piso complementando-o a
seguir:
“Trata-se do seguinte Termo de Exclusão do Simples Nacional, em face de débitos
fazendários inscritos em Dívida Ativa da União, cujas exigibilidades não estavam
suspensas (e-fls.51/55):

2. No relatório de Débito em Cobrança Após o Prazo para Regularização”, veem-se os
seguintes débitos (e-fls.55):
Fl. 4216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727002/2019-30

3. O interessado tomou ciência do ato em 17.09.2019 (e-fls.52).
4 Em petição recebida em 15.10.2019, o interessado diz que os débitos decorreram de
ato de exclusão de 2016, com lançamentos dos tributos correspondentes, mas, que já
impetrou Mandado de Segurança para a desconstituição de que ele e a empresa Certa
constituem um grupo econômico (e-fls. 3/9):
“b. Da discussão dos demais débitos judicialmente Ainda, a empresa
Contribuinte encontra-se com pendências junto à Procuradoria da Fazenda
Nacional,
inscrições
n°
91.7.19.007916-
02,
91.6.19.022874-59,
91.6.19.022.875-30, sendo estes os mesmos débitos constantes no relatório da
empresa Certa Serviços Contábeis.
Isso porque, o fisco, após realização de fiscalização, concluiu pela existência de
grupo econômico entre as empresas ora Contribuinte e a empresa Certa, já que
haveria combinação de esforços, compartilhamento de recursos, materiais e
humanos para prestarem os mesmos serviços, havendo confusão patrimonial
entre elas.
Diante disso, nos autos n° 10920.721153/2016-31, que tratou do Ato
Declaratório Executivo DRF/J01 n° 18, de 10 maio de 2016, determinou-se a
exclusão da empresa CERTA do Simples Nacional.
Decorrente do referido ato de exclusão, a ora Contribuinte teve lançado contra si
todos os débitos dos processos n° 10920.721915/2016-08 (IRPJ, CSLL, COFINS
E PIS/PASEP) e n° 10920- 721.598/2016-11 (Contribuições do Sistema S),
originários da exclusão da empresa Certa do Simples Nacional, por ser
considerada responsável solidária.
Estes são os débitos inclusos como pendentes no relatório fiscal com a Fazenda
Nacional, já que o fisco considerou a Contribuinte como responsável solidária da
empresa Certa.
Fl. 4217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727002/2019-30

No entanto, conforme cópias anexas, a empresa Contribuinte já impetrou ação de
mandado de segurança visando, especificamente a desconstituição da alegação
fiscal de que ela e a empresa Certa são um grupo econômico e, ainda, que a
Contribuinte não tem como ser responsabilizada solidariamente com os débitos
inclusos em nome da empresa Certa”.
5 O interessado sustenta a inexistência de grupo econômico, afirmando não haver
provas de sua constituição:
“A cópia do mandado de segurança segue anexa à presente manifestação de
inconformidade. O número dos autos é: 5020067- 13.2019.4.04.7201, distribuído
perante a 6 Vara Federal de Joinville/SC, conforme protocolo também anexo.
Nota-se, inclusive, que das razões processuais do mandannts, a empresa
Contribuinte ainda requereu a concessão de medida liminar, justamente para
obstar atos como o presente termo de exclusão que se impugna.
Isso porque, inexiste qualquer grupo econômico entre as empresas em questão.
E, mais, também há arbitrária e ilegal cobrança dos débitos em questão, por
completa impossibilidade de atribuir à Contribuinte o pagamento dos referidos
valores. Explica-se.
Além de demonstrada claramente a inexistência de grupo econômico entre a
Contribuinte e a empresa Certa, já que inexistem fatos/provas de que as referidas
empresas detenham qualquer tipo de relação administrativa, patrimonial ou de
trabalho que pudessem pertencer às mesmas pessoas, ainda há que se frisar a
impossibilidade de responsabilização solidária da empresa Impetrante no caso
em apreço.
Primeiramente, há que se ressaltar que, para a responsabilização de terceiro, é
necessária a demonstração inequívoca de que a responsabilizada tenha interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária,
conforme disciplina o art. 124, I, do CTN.
No entanto, em relação aos débitos inclusos como pendentes perante a Fazenda
Nacional, não há qualquer demonstração do interesse por parte da Contribuinte
que possa vincular aos fatos geradores que deram origem aos tributos em
questão.
É impossível a responsabilização solidária das empresas que não tenham
qualquer interesse comum na situação constituidora do fato gerador dos tributos
cobrados.
Ora, somente se houver interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação é que poderia a Impetrante ser responsabilizada solidariamente pelo
pagamento dos débitos tributários oriundos da exclusão da empresa Certa do
Simples Nacional”.
6 O interessado pede o cancelamento do Termo de Exclusão:
Fl. 4218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727002/2019-30

“Diante de todo o exposto requer, primeiramente, o cancelamento do Termo de
Exclusão n° 201900744644, pelo pagamento do débito vinculado à Receita
Federal e, em sequência, requer o cancelamento do mesmo termo uma vez a
ausência de grupo econômico e evidente afronta ao teor do disposto no art. 124, I
do CTN pela ausência de responsabilidade solidária da Contribuinte.
Alternativamente, a suspensão do presente termo até o julgamento definitivo
pelo judiciário nos autos n° 5020067-13.2019.4.04.7201, que tratam justamente a
respeito dos débitos ora discutidos”.
7 Com a petição, vieram os documentos de e-fls.10/47.
8 A Equipe Regional SRRF08 proferiu despacho, no qual se lê que os débitos inscritos
não foram, no prazo legal, regularizados. Informa, ainda, sobre decisões judiciais
proferidas (e-fls.69/71):

Já a 3a Turma da DRJ07, após analisar a manifestação de inconformidade,
entendeu por bem julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Termo de
Exclusão do Simples Nacional.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário aduzindo o seguinte:
“(...)
10. Podemos observar que as cobranças que revestem as CDA’S, constantes no ADE
201900744644, de 12 setembro de 2019, objeto deste processo administrativo, são
oriundos do processo administrativo no. 10920.721915/2016-08. E esta visa cobrar,
tributos referentes à exclusão do simples nacional da empresa Certa Serviços Contábeis.
11. Passamos a analisar os dois pontos de defesa deste recurso voluntário:
12. Foi protocolada a manifestação de inconformidade, no processo no.
10920.721152/2016-97, citado no parágrafo 8, na alínea a), a qual foi julgada
procedente, conforme se depreende o acordão 11-66.478, julgado pela 7a Turma da
DRJ/REC e juntado às fls. 649/659 daqueles autos.

Fl. 4219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727002/2019-30

13. Como podemos observar, no referido acordão, foi reconhecido a ilegalidade do Ato
Declaratório Executivo no. 07/2019, que substituiu o ADE no.07/2016, determinando o
cancelamento da exclusão da contribuinte do regime de tributação Simples
Nacional.
14. Cabe ressaltar que, o processo administrativo supramencionado, após a
manifestação de inconformidade, veio o Despacho 3.983 - 7a Turma da DRJ/REC, fls.
577/580, determinando a conversão em diligência, para que o vício de fundamentação
legal, fosse sanado do ADE 07-2016.
15. O Processo foi baixado, e emitido nova ADE, no. 07/2019, fls. 581. Em seguida, às
fls. 649 veio o Acórdão 11-66.478 - 7a Turma da DRJ/REC que determinou a nulidade
do ADE 07/19 e a consequente extinção do crédito tributário. Consequentemente
extinguiu os processos no. 10920.721596/2016-22 e no. 10920.721913/2016-19.
16. Feito a epítome da fiscalização e dos processos administrativos, mormente aos autos
no. 10920.721152/2016-97, destacamos as consequências jurídicas e o efeito tributário.
17. Tendo em evidência o acordão supramencionado, devem ser consequentemente,
anulados os processos administrativos derivados do ato de exclusão do Simples
Nacional, citados no parágrafo 8, na alínea “a” deste petitório.
18. Conforme dispõe o art. 156 do CTN: (...)
19. Diante da exclusão do crédito tributário, por decisão transitada em julgado
administrativa, deve afetar os demais créditos tributários oriundos da exclusão do
contribuinte do Simples Nacional.
Processo no. 10920.721915/2016-08
20. Como mencionado no parágrafo 8 deste recurso, na alínea “b”, o lançamento fiscal
do processo aqui mencionado, dão origem aos débitos constantes no ato de exclusão
deste processo, qual a contribuinte foi intimada por meio do Termo de Exclusão do
Simples Nacional no. 201900744644.
21. Não desconhece este contribuinte a condição de solidariedade autuada no processo
de fiscalização no. 9202002014500380, que por sua vez, originou o processo
administrativo no. 10920.721915/2016-08, e em sequência, este contencioso.
22.
Acontece, Nobres Julgadores, que o processo administrativo no.
10920.721915/2016-08, foi oriundo do Ato Declaratório Executivo no. 18/2016, que se
refere à contribuinte Certa Serviços Contábeis Sociedade Simples, motivo pelo qual, os
efeitos daquele contencioso não podem atingir esta contribuinte, Acttivitá Serviços
Contábeis Sociedade Simples.
23. Aquele Ato Declaratório Executivo (no. 18/2016) resultou na exclusão do Simples
Nacional daquela empresa, motivo pelo qual só pode gerar as consequências jurídica
tributárias para ela, tanto é verdade que a Acttivitá nem foi chamada para integrar
aquele processo (Processo no. 10920.721153/2016-31).
24. Conforme determina o CTN:
Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza,
regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de
esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida
em processo regular.
Fl. 4220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727002/2019-30

25. As consequências jurídicas do processo de fiscalização em relação à Acttivitá
Serviços Contábeis, advieram do Ato Declaratório no.17/2016, que originou o processo
de exclusão do Simples Nacional (processo no. 10920.721152/2016-97) qual foi
declarado nulo.
26. O processo de cobrança fiscal, em razão da solidariedade da Acttivitá Serviços
Contábeis, tem como espinha dorsal, o ADE 17/2016, que originou o processo no.
10920.721152/2016-97, que foi declarado nulo, e por atingirem os débitos decorrentes
desta exclusão, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, cobrados no processo no.
10920.721913/2016-19, bem como o débito previdenciário, cobrado no processo no.
10920.721596/2016-22, também foram anulados.
27. Como podemos observar, esta contribuinte não possui débitos ativos tributários
junto à União, motivo pelo qual, deve permanecer no regime de tributação diferenciado,
Simples Nacional.
28. Por derradeiro, cabe esclarecer que, não pode a Acttivitá Serviços Contábeis ser
devedora solidária (processo no 10920.721915/2016-08) e devedora principal (processo
no.
10920.721913/2016-19)
do
mesmo
fato
gerador,
procedimento
fiscal
9202002014500380.
29. Pelas razões acima expostas, requer o contribuinte que o presente recurso
voluntário, seja julgado totalmente procedente, para determinar a nulidade do Termo de
Exclusão do Simples Nacional no. 201900744644, haja vista, a mesma não possuir mais
débitos junto à Fazenda Nacional”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de exclusão da Recorrente
do Simples Nacional, em face de débitos fazendários inscritos em Dívida Ativa da União, cujas
exigibilidades não estavam suspensas, conforme discriminado às e-fls.51/55.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal sob os argumentos:
Fl. 4221
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727002/2019-30

a) as cobranças que revestem as CDA’S, constantes no ADE 201900744644, de
12 setembro de 2019, objeto deste processo administrativo, são oriundos do processo
administrativo no. 10920.721915/2016-08. E esta visa cobrar, tributos referentes à exclusão do
simples nacional da empresa Certa Serviços Contábeis;
b) não desconhece este contribuinte a condição de solidariedade autuada no
processo de fiscalização no. 9202002014500380, que por sua vez, originou o processo
administrativo no. 10920.721915/2016-08, e em sequência, este contencioso;
c) que o processo administrativo no. 10920.721915/2016-08, foi oriundo do Ato
Declaratório Executivo no. 18/2016, que se refere à contribuinte Certa Serviços Contábeis
Sociedade Simples, motivo pelo qual, os efeitos daquele contencioso não podem atingir esta
contribuinte, Acttivitá Serviços Contábeis Sociedade Simples;
d) que Ato Declaratório Executivo (no. 18/2016) resultou na exclusão do Simples
Nacional daquela empresa, motivo pelo qual só pode gerar as consequências jurídica tributárias
para ela, tanto é verdade que a Acttivitá nem foi chamada para integrar aquele processo
(Processo no. 10920.721153/2016-31);
e) por derradeiro, cabe esclarecer que, não pode a Acttivitá Serviços Contábeis ser
devedora solidária (processo no 10920.721915/2016-08) e devedora principal (processo no.
10920.721913/2016-19) do mesmo fato gerador, procedimento fiscal 9202002014500380.
Contudo, razão não assiste à Recorrente.
Apenas a título de esclarecimento, os Processos no 10920.721915/2016-08 e
10920.721153/2016-31 foram devidamente apreciados e julgados por este Conselho, tendo
havido o reconhecimento da formação de grupo econômico de fato entre a Recorrente e a pessoa
jurídica CERTA SERVIÇOS CONTÁBEIS SOCIEDADE SIMPLES EPP. Seguem ementas
transcritas:
PROCEDIMENTO FISCAL. OBSERVÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. O atendimento aos preceitos da legislação do processo administrativo
tributário, com a observância do contraditório, afasta a hipótese de nulidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa. Assim, não provada violação das
disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos arts. 10 e 59 do Decreto no
70.235/72, não há que se falar em nulidade quer do lançamento, quer do procedimento
fiscal que lhe deu origem. Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ.
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
MATÉRIA PRECLUSA. Havendo decisão em outro processo administrativo em que foi
mantida a exclusão do Simples, não há como se manifestar sobre a matéria.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. Sujeita-se ao arbitramento do lucro, nos termos do
que prevê o art. 530, inciso III, do RIR, o contribuinte que, após intimado, não apresenta
livros contábeis e fiscais necessários à apuração do IRPJ/CSLL pelo lucro real. Assunto:
Normas Gerais de Direito Tributário. Ano-calendário: 2012, 2013, 2014,
2015RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO.
TERCEIRO.
ART.124,
I
DO
CTN.
CONFIGURAÇÃO. Mantém-se a empresa citada como responsável solidária no polo
passivo da obrigação tributária quando resta comprovada a existência de interesse
comum de que trata o art.124 do CTN, decorrente do liame inequívoco presente nas
atividades
desempenhadas
pelas
empresas
envolvidas.
(Processo
no
10920.721915/2016-08, Acórdão no 1301002.970, Relator: José Eduardo Dornelas
Souza, Data da Sessão: 11 de abril de 2018)
Fl. 4222
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727002/2019-30

SÓCIO. ADMINISTRADOR DE FATO. EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL. A
participação no capital, de fato, de pessoa física sócia de outra empresa beneficiária do
regime diferenciado e/ou a existência de sócio administrador ou equiparado de outra
pessoa jurídica com fins lucrativos e o excesso de receita bruta acumulada desde o mês
de janeiro/2012, início do período sob fiscalização, caracteriza hipótese de exclusão do
SIMPLES NACIONAL. (Processo no 10920.721153/201631, Acórdão no 1301002.968,
Relator: José Eduardo Dornelas Souza, Data da Sessão: 11 de abril de 2018)
Porém, aqui se discute tão somente a exclusão da Recorrente do Simples do
Nacional cuja causa foi a existência de débitos fazendários inscritos em Dívida Ativa da União,
cujas exigibilidades não estavam suspensas. E, em relação a tais débitos, a Recorrente não logrou
êxito em demonstrar inexistir referido impedimento para sua manutenção do Simples Nacional.
Isso porque a LC no 123/2006, em seu art.17 determina que:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência do contribuinte no
sistema Simples Nacional em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
Ocorre que, consoante já dito, a existência débitos fazendários inscritos em Dívida Ativa da
União, cujas exigibilidades não estavam suspensas (e-fls.51/55), em nome da Recorrente, restou-
se confirmado, tanto pela Equipe Regional SRF, que 08 proferiu despacho, no qual se lê que os
débitos inscritos não foram, no prazo legal, regularizados. Informa, ainda, sobre decisões
judiciais proferidas (e-fls.69/71):

Tanto pela decisão recorrida, não conseguindo a Recorrente, em seu recurso
voluntário, demonstrar qualquer razão para sua reforma.
Fl. 4223
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727002/2019-30

Destarte, mantenho a exclusão do Simples Nacional e adoto como complemento
às minhas razões de decidir os fundamentos de fato e de direito do acórdão de piso, os quais
seguem transcritos:
“(...)
11 Trata-se de ato exclusão do Simples Nacional (nosso item 1).
12 De início cumpre observar que este processo trata apenas da exclusão do Simples
Nacional.
13 Não se pode tratar, aqui, de questões que deveriam ter sido - se já não o foram -
tratadas em processo próprio. Também não se pode reabrir, aqui, questões que já foram
tratadas em outros processos.
14 Assim, não se pode conhecer das alegações trazidas pelo interessado, no que
concerne a ato declaratório de exclusão de 2016, tampouco dos fatos que lhe deram
causa e da fundamentação dos lançamentos dos créditos tributários decorrentes da
exclusão.
15 Com relação à suspensão, tem-se que este processo de exclusão se rege pelo Decreto
n° 70.235, de 6 de março de 1972, de forma que a Manifestação de Inconformidade
tempestiva suspende os efeitos da exclusão.
16 Todavia, não há previsão legal para que a autoridade tributária administrativa
suspenda os efeitos da exclusão até que a ação judicial transite em julgado, motivo por
que não se pode atender o pedido do interessado.
17 A causa da exclusão foi a existência de débitos fazendários inscritos em Dívida Ativa
da União, cujas exigibilidades não estavam suspensas.
18 A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS ou com as
Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não estiver suspensa, dá causa à exclusão
obrigatória do Simples Nacional (Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
19. A mesma Lei Complementar no 123, de 2006, dispõe que a permanência no
Simples Nacional será permitida se o débito referido no ato de exclusão for
regularizado em 30 (trinta) dias da respectiva ciência, tal como constou na
intimação do ato (nosso item 1):
Fl. 4224
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727002/2019-30

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte
do Simples Nacional produzirá efeitos:
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar,
a partir do ano calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da
exclusão;
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal
no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
20. O interessado tomou ciência do ato em 17.09.2019 (e-fls.52).
21. Assim, o interessado teria o prazo de 30 (trinta) dias após a sobredita data para
afastar a causa da exclusão.
22. Cabe observar que a inscrição em Dívida Ativa da União-DAU está a cargo da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a quem compete, além da inscrição, a
definição do rol de devedores, a cobrança, o parcelamento, a execução, o ajuizamento e
todos os demais assuntos à dívida inscrita relacionados. A PGFN mantém o sistema
SIDA, que reúne todas as ocorrências ligadas ao débito inscrito.
23. O interessado alega que os débitos estariam sendo discutidos em juízo.
24. Contudo, a autoridade lançadora informa que não há nenhuma medida judicial
amparando o interessado (nosso item 8).
25. Vejamos cada uma das inscrições.
Inscrição 91.2.19.013.196-09 (e-fls.74/85)
26 A inscrição foi formalizada em 07.06.2019, e compreende 32 (trinta e dois) débitos,
no valor total de R$ 1.170.749,05 (valor inscrito).
27 No histórico da inscrição, não se vê pagamento ou medida suspensiva de
exigibilidade:

Fl. 4225
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727002/2019-30

Inscrição 91.6.19.022.874-59 (e-fls.86/97)
28 A inscrição foi formalizada em 07.06.2019, e compreende 32 (trinta e dois) débitos,
no valor total de R$ 330.240,63 (valor inscrito).
29 No histórico da inscrição, não se vê registro de pagamento ou de medida suspensiva
de exigibilidade:

91.6.19.022875-30 (e-fls.98/126)
30 A inscrição foi formalizada em 07.06.2019, e compreende 94 (noventa e quatro)
débitos, no valor total de R$ 136.966,36 (valor inscrito).
31 No histórico da inscrição, não se vê registro de pagamento ou de medida suspensiva
de exigibilidade:
Inscrição 91.7.19.007916-02 (e-fls./127/156)
Fl. 4226
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727002/2019-30

32 A inscrição foi formalizada em 07.06.2019, e compreende 94 (noventa e quatro)
débitos, no valor total de R$ 23.121,78 (valor inscrito).
33 No histórico da inscrição, não se vê registro de pagamento ou de medida suspensiva
de exigibilidade:

Fl. 4227
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727002/2019-30

34 Conclui-se, assim, que a causa da exclusão não foi, dentro do prazo legal, afastada, e
permanece pendente.”
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 4228
DF CARF MF
Original